Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-83.2010.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000379-83.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GOBBA LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.956.759/0002-72 (APELADO), ANDREI CASSIANO - CPF: 973.506.560-68 (ADVOGADO), LUCAS CASSIANO - CPF: 989.647.470-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA COMPROVADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou o crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito nº 716862-7, referente à mercadoria da empresa Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda., por considerar ilegal a apreensão realizada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade do crédito tributário oriundo do TAD nº 716862-7, considerando-se se houve justificativa legítima para a apreensão da mercadoria com base na legislação tributária.

III. Razões de decidir

3. A legislação permite a apreensão de mercadorias para fins de fiscalização, desde que comprovada a infração. No caso em análise, a documentação fiscal apresentada pela recorrida (DANFE e notas fiscais de retorno) comprova a regularidade da operação, sem qualquer evidência de infração tributária.
4. A ausência de elementos concretos justificando a apreensão torna o crédito tributário ilegítimo, uma vez que a presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada diante de provas contrárias.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal e do STF veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Súmulas 323 e 547 do STF).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida para cancelar o crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito nº 716862-7.
Tese de julgamento: "A apreensão de mercadorias para constituição de crédito tributário requer comprovação de infração concreta e não pode ser utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 196; CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323 e Súmula 547; TJ-MT, Apelação Cível nº 1046197-55.2021.8.11.0041; Apelação Cível nº 0005339-47.2020.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal identificada pela numeração única: 0000379-83.2010.8.11.0041, movida pelo
GOBBA LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
que julgou procedente o pedido inicial, determinando a anulação do crédito tributário decorrente no Termo de Apreensão e Depósito nº 716862-7 (Id: 187013183).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a mercadoria foi apreendida legitimamente pelo fisco no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude do descumprimento da legislação tributária especificada no referido TAD.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a nulidade do crédito tributário decorrente do TAD nº 716862-7 (Id: 187013187).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento ao recurso de apelação (Id: 187013196).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém, se absteve de opinar quanto a matéria controvertida, por inexistir interesse público ou social (Id: 198715196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal movida pelo
GOBBA LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

O cerne da controvérsia consiste em avaliar a legitimidade da apreensão da mercadoria e a consequente constituição do crédito tributário decorrente do referido Termo de Apreensão e Depósito (TAD). O Estado de Mato Grosso sustenta que a apreensão se deu de forma legítima, com base no exercício regular do poder de fiscalização tributária, uma vez que o contribuinte teria descumprido a legislação tributária aplicável.

A sentença recorrida, por outro lado, entendeu que o procedimento adotado pela autoridade fiscal foi irregular, considerando a ausência de comprovação de infração que justificasse a apreensão das mercadorias e a consequente exigência fiscal.

O apelante alega que o fisco agiu dentro dos limites legais, amparado pelo seu poder-dever de fiscalização, e que o descumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte justificaria a apreensão das mercadorias. Requer, assim, a reforma da sentença para validar o crédito tributário decorrente do TAD nº 716862-7.

A parte apelada, Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda., argumenta pela manutenção da sentença, sustentando que não houve comprovação de infração à legislação que pudesse justificar a apreensão das mercadorias. Alega, ainda, que o procedimento adotado pela autoridade fiscal violou princípios constitucionais, como o devido processo legal e a ampla defesa.

A legislação tributária admite a apreensão de mercadorias como medida de fiscalização, desde que comprovada a existência de infração à legislação. Nesse sentido, o artigo 196 do Código Tributário Nacional (CTN) e o regulamento do imposto estadual conferem ao fisco poderes para realizar tais medidas de forma cautelar, para assegurar a regularidade da arrecadação tributária.

No caso em tela, entretanto, a análise do Termo de Apreensão e Depósito e dos documentos juntados não revela elementos suficientes para demonstrar a ocorrência de infração tributária concreta que justificasse a medida extrema da apreensão.
A mera presunção de irregularidade não pode ser considerada suficiente para legitimar a constituição de crédito tributário, uma vez que a atuação fiscalizatória deve ser baseada em elementos concretos e objetivos
.

No presente caso, é importante ressaltar que, a apelada, Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda., apresentou a DANFE nº 226, devidamente preenchida, que acompanhava a mercadoria no momento da apreensão, além das notas fiscais de retorno referentes ao beneficiamento da operação, comprovando a regularidade e a licitude da transação, sem qualquer indício de intenção de sonegação fiscal.

Desde o início da ação, a empresa solicitou a realização de prova pericial, especificamente por um especialista em informática, a fim de demonstrar que o erro na transmissão da NF-e nº 226 se deu por falha no sistema da SEFAZ/MT. Tal prova seria capaz de esclarecer definitivamente a controvérsia sobre a regularidade da operação fiscal.

Por outro lado, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, não se preocupou em refutar os argumentos apresentados pela apelada. O ente público não apresentou contestação nos autos, o que evidencia a ausência de interesse em discutir o possível erro do sistema, limitando-se a insistir na validade do crédito tributário com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade e legitimidade, é dever da parte interessada desconstituir essa presunção quando demonstrada a existência de elementos que indiquem irregularidade. No presente caso, a apelada conseguiu comprovar o erro no processo de transmissão da NF-e nº 226, atribuível ao próprio sistema da Secretaria de Fazenda. Além disso, o fato de o Fisco ter emitido a nota fiscal avulsa nº 446751, em substituição à DANFE original, confirma a falha no processo e reforça a inexistência de irregularidade na documentação apresentada, afastando, portanto, a exigibilidade do débito tributário.

Dessa forma, restou comprovado que o débito não subsiste, já que a falha no sistema impediu a regularidade na documentação fiscal e a apelada tomou as medidas necessárias para corrigir a situação, sem qualquer intenção de fraude ou sonegação.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a apreensão de mercadorias, com o objetivo de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, constitui medida desproporcional e inconstitucional, em afronta ao artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda o confisco.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO — EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INDICAÇÃO DE DESTINATÁRIO CERTO — CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
Presente documento fiscal idôneo a acobertar a operação, ilegal a apreensão de mercadorias provenientes de outra Unidade da Federação motivada na ausência de destinatário certo. Recurso não provido. Sentença ratificada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1046197-55.2021.8.11.0041, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL DE ENTRADA NO ESTADO. INOBSERVÂNCIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS FISCAIS À FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO FISCAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DO VEÍCULO E MERCADORIAS. ILEGALIDADE. 1.
Nas situações em que após a abordagem pela fiscalização, se constata que a mercadoria está acompanhada da documentação fiscal exigida para o ato e a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado ou não se enquadre nos demais requisitos elencados no Tema 2/TJMT, resulta ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão. 2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.”
(TJ-MT - APL: 00053394720208110004, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA-RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO - APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.
1 - Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".”
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1008924-71.2023.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

Diante do exposto, verifico que a sentença recorrida se encontra em consonância com a legislação e jurisprudência aplicável ao caso. A ausência de comprovação de uma infração efetiva que justifique a apreensão torna o crédito tributário ilegítimo, sendo correto o seu cancelamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que anulou o crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito nº 716862-7.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024